Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005438-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS - CPF: 027.372.022-80 (ADVOGADO), GELMA ROSA DIAS - CPF: 159.215.538-32 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por GELMA ROSA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0039766-95.2016.8.11.0041, movida em seu desfavor por HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores por não haver provas da impenhorabilidade.

Em suas razões, a Agravante sustenta que está desempregada e teve seus últimos recursos, que eram o seu saldo em conta advindo de valores atrasados do INSS, bloqueados.

Assevera que o bloqueio em comento, recaiu sobre a integralidade dos ativos financeiros da executada, afetando verbas de caráter alimentar inclusive, o que resultou em imediata incapacidade deste em arcar com suas despesas cotidianas mais simples.

Aduz que a única renda de sua família é decorrente do seu esposo que trabalha autonomamente como pedreiro quando consegue ser contratado em algum serviço.

Defende que o inciso X do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, bem como que o §2º do mesmo artigo, por seu turno, garante que a impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria é absoluta até o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Alega que o local depositado “NU PAGAMENTOS S/A” tem um rendimento diário, o que não retira o caráter alimentar, bem ainda que os mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça ampliaram o entendimento para além da caderneta de poupança, não importando em que tipo de conta bancária se encontram os recursos do executado, devendo ser sempre garantido o mínimo de 40 salários mínimos em investimentos e 50 salários mínimos decorrentes de verbas alimentares.

Assim, pede pela antecipação de tutela recursal a fim de que o valor penhorado não seja liberado ao Agravado, até decisão final no presente recurso.

No mérito, requer seja dado provimento ao Agravo, modificando-se, em definitivo, a decisão recorrida, a fim de que sejam cessados os efeitos da decisão proferida e que o valor penhorado seja liberado à Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 123397972).

Contraminuta da parte agravada (ID 125856675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA em face de GELMA ROSA DIAS, alegando que é credor da Ré de valores representados através do Contrato de Assistência Médico Hospitalar em nome desta.

O valor total do contrato importa em R$ 78.175,00 (setenta e oito mil e cento e setenta e cinco reais), contudo foi efetuado um pagamento no valor de R$ 66.828,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais), restando inadimplido o valor de R$ 11.347,80 (onze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) desde 24 do abril de 2015.

Apos diversas tentativas amigáveis de receber seus créditos, não obteve sucesso, pois a Ré esquivou-se de todas as maneiras possíveis e imagináveis para adimplir com sua obrigação.

Devidamente citada, a Ré não realizou o adimplemento do débito, apenas apresentou defesa.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente para condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 11.347,80 (onze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida.

Apresentado o cumprimento de sentença no valor total e atualizado de R$ 27.525,99 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), a Executada, mesmo devidamente intimada, não realizou o adimplemento do crédito, razão pela qual houve a majoração (atualizado e art. 523, §1º do CPC) para o importe de R$ 34.539,09 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos).

Foi realizada pesquisa via SISBAJUD, restando parcialmente frutífera, sendo localizada a quantia de R$ 6.357,01 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e um centavo).

Ato contínuo, a Executada compareceu aos autos por meio de IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO, pugnando pela liberação da quantia penhorada, aduzindo se tratar de verba oriunda de parcelas retroativas em razão de auxílio-doença concedido pelo INSS e, portanto, impenhorável.

Assim, requereu fosse determinado o desbloqueio dos valores bloqueados nas seguintes instituições: NU PAGAMENTOS S.A, Agência 0001, conta 5595892-9 000; e da conta corrente/poupança de agência 1182-7, conta 38.869-9, BANCO DO BANCO S/A, reconhecendo-se a impenhorabilidade, bem como seja decretada a impenhorabilidade do valor constrito em penhora online.

Ao analisar o pedido, a Magistrada a quo indeferiu o pleito e manteve a penhora realizada, determinando a expedição de alvará judicial em favor da Exequente.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O artigo 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, o valor de R$ 25.600,39 (vinte e cinco mil e seiscentos reais e trinta e nove centavos) foi depositado em conta corrente de titularidade da executada, sendo a transferência de R$ 8.000,00 (oito mil reais) realizada via conta poupança, não havendo como presumir que o valor transferido refere-se ao valor recebido, vez que sequer foi apresentado extrato das contas bancárias.

Ressalte-se que não foi feita a juntada de extratos bancários, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia mantida em conta poupança e, sendo certo que foi opção da agravante não realizar a juntada de extrato bancário da conta, do qual pudesse ser verificada a condição alegada, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022